Tribunal: TJSP
Processo: 1089978-25.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - Pleito de condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral - Transporte rodoviário de pessoas – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré - Alegação de ilegitimidade passiva afastada - Relação de consumo - Responsabilidade solidária no contexto da cadeia de fornecedores - Art. 7o do CDC.

Mérito - Responsabilidade objetiva - Arts. 734 e seguintes, do Código

Ementa:
APELAÇÃO - Pleito de condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral - Transporte rodoviário de pessoas – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré - Alegação de ilegitimidade passiva afastada - Relação de consumo - Responsabilidade solidária no contexto da cadeia de fornecedores - Art. 7o do CDC.

Mérito - Responsabilidade objetiva - Arts. 734 e seguintes, do Código Civil - Falha na prestação de serviços caracterizada – Autora acomodada em poltrona de categoria inferior à contratada, havendo quebra do ônibus durante o trajeto e realocação dos passageiros em micro-ônibus, no qual houve vazamento de água sobre as bagagens – Excludente de responsabilidade – Não verificação - Danos morais configurados – Fixação em R$ 3.000,00 - Verba arbitrada que observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em harmonia com o caráter sancionatório e inibitório da indenização - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.